Tribunal: STF
Processo: Pet 10686
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTESTAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. 



    III – As instâncias de origem concluíram que o ora requerente, não fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.